Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário de cônjuge do executado, sob o fundamento de que a medida não contribuiria para a satisfação do débito, servindo apenas para divulgar movimentações financeiras de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de determinação de quebra de sigilo bancário de cônjuge do executado, terceiro estranho à lide, como medida executiva atípica diante de fraude à execução; e (ii) analisar se a medida apresenta utilidade e proporcionalidade no caso concreto para a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcionalíssima, sujeita à reserva de jurisdição, e somente se admite quando demonstrada necessidade, proporcionalidade e utilidade concretas para a satisfação do crédito, diante da mitigação de direitos fundamentais à intimidade e à inviolabilidade de dados (CF, art. 5o, X e XII).
4. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, possui caráter subsidiário e exige o esgotamento prévio dos meios típicos de constrição, além de adequação ao fim pretendido.
5. A quebra de sigilo de terceiro estranho à lide, ainda que cônjuge do executado, não se justifica quando a providência não se revela eficaz para a satisfação do débito, configurando afronta desproporcional às garantias constitucionais. Precedente.
6. No caso concreto, além de não demonstrada a utilidade da medida, já foi determinada penhora de percentual das comissões do executado junto à empresa para a qual presta serviços, providência potencialmente eficaz para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Teses de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário de terceiro estranho à lide, ainda que cônjuge do executado, somente é admissível em situações excepcionais, com demonstração de necessidade, proporcionalidade e utilidade concretas.
2. A mitigação do direito fundamental à intimidade e à inviolabilidade de dados não se justifica para mera publicização de movimentações financeiras sem efetiva utilidade processual.